Tribunal: TJDFT
Processo: 0741667-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0741667-84.2022.8.07.0000 Agravante(s) Tak Ming Sunny Leung Agravado(s) José Fernando Barros Alves e Fernanda dos Santos Barros Alves Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Tak Ming Sunny Leung contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 141880424 do processo de referência) que, em ação despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança movida pelo ora agravante em desfavor de José Fernando Barros Alves e Fernanda dos Santos Barros Alves, processo n. 0717663-93.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: O autor requereu a antecipação da tutela para determinar a desocupação do imóvel descrito na inicial, ao argumento de que a parte ré deixou de pagar o aluguel, e mesmo após notificada para desocupar o imóvel, e também porque precisa do bem para uso de familiar. Decido. A lei n.8.245/91, que rege as locações, determina em seu art.59, § 1o as hipóteses em que será concedida a tutela antecipada. Com efeito, o caso em exame não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas no citado dispositivo legal, inclusive, o contrato de locação (ID 105012495) não está desprovido de garantia, porquanto a cláusula décima nona prevê a existência de garantia na modalidade de caução do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), o que impede a concessão da tutela. Neste sentido é o entendimento deste egr. Tribunal. Confira-se: (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada. O réu foi citado em 23/04/2022 (id 122445837) e apresentou contestação (id 124831380). A ré FERNANDA DOS SANTOS BARROS ALVES ainda não foi citada. Expeça-se carta precatória de citação da ré, dirigida à comarca de São Paulo - SP, para ser cumprida no endereço indicado no AR de id 126189582. Restando infrutífera a diligência, e, independente de nova conclusão, intime-se o autor para promover a citação editalícia da ré, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Intime-se. Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Nesta sede (Id 41999099), argumenta que busca a desocupação do imóvel localizado à QNB 10 Casa 9, Taguatinga Norte, alugado para os agravados. Conta que o contrato de locação teve início em 15/10/2015, com prazo de um ano e que foi dada caução no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Diz que em 2016 o contrato de locação foi formalizado em nome da Fernanda, filha de José Fernando, que assinou a avença como fiador. Declara que José Fernando “alardeava sempre a posição de real locatário”, pois era responsável pelos contratos de aluguel. Narra que os contratos foram renovados anualmente em 2016, 2017 e 2018. Informa que para o último contrato, firmado em 16/10/2019, foi ajustado prazo indeterminado de locação. Noticia terem estipulado como data de vencimento dos alugueis o dia 16 de cada mês e como valor a pagar a quantia de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais). Narra que às vezes os agravados pagavam o aluguel antes do vencimento para garantir o desconto de pontualidade, com o que o valor do aluguel ficava reduzido a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Denuncia que, muitas vezes, os alugueres eram parcialmente pagos e/ou depois da data de vencimento. Aduz que os aluguéis referentes aos meses de abril, junho, julho, agosto, novembro e dezembro de 2020, fevereiro, março, maio, junho e julho de 2021, com vencimento, respectivamente em maio, julho, agosto, setembro e dezembro de 2020; janeiro, março, abril, junho, julho e agosto de 2021, foram pagos em atraso e, portanto, sem direito ao desconto de pontualidade e, mesmo cientes da obrigação, os agravados persistem em não honrar o contrato. Além dos valores das diferenças dos aluguéis pagos em atraso, portanto, os agravados não efetuam o pagamento integral dos alugueis desde o mês de agosto de 2021, que venceu em setembro de 2021. Ou seja, não efetuam o pagamento dos alugueis há um ano e três meses, trazendo significativo prejuízo ao ora agravante, que utiliza o valor do aluguel para a própria subsistência e de sua família. Acrescenta que os agravados também não pagaram IPTU, TLP, água e energia. Destaca terem eles descumprido obrigação estabelecida no item VI do contrato ao construir um galpão sem que autorizados estivessem a fazê-lo. Em razão do descumprimento do contrato pelo não pagamento dos alugueis e pela realização de obra não autorizada, pede o provimento do recurso para serem os agravados liminarmente compelidos a desocupar o imóvel em quinze dias. Explica que a caução no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerada a inadimplência de quase dois anos, não serve a garantir o pagamento da dívida, que é significativamente superior. Insiste na tese de que tem direito ao provimento liminar. Afirma presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada recursal. Ao final, requer: a) Seja antecipada a tutela recursal, nos termos do art. 1.019. I, do CPC/2015, tendo em vista a demonstração do cumprimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, para conceder a liminar de despejo, até a sentença ou decisão em contrário, para o fim de que o imóvel seja desocupado, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista que o agravado não é pessoa vulnerável, estando excluído, portanto, do rol da decisão proferida por ocasião da ADPF 828 MC/DF, ficando condicionado o deferimento da liminar ao depósito por parte do agravante, de caução idônea, correspondente ao valor de três meses de aluguel, devendo os agravados, ou quem ocupar o imóvel, serem intimados no endereço, sob pena de desocupação forçada; b) Requer, ainda, que, como o genitor da agravada, também agravado nestes autos, confessou que a agravada não está residindo no imóvel, seja realizada apenas a intimação do Sr. JOSÉ FERNANDO BARROS ALVES, via Diário Eletrônico, na pessoa do seu advogado devidamente constituído nos autos, para que desocupe o imóvel, sob pena de desocupação forçada, dispensando a intimação da ré FERNANDA DOS SANTOS BARROS ALVES; c) Que determine a intimação apenas do primeiro agravado pelo Diário da Justiça, dirigida ao seu advogado para que, querendo, responda no prazo de quinze dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, tendo em vista que o genitor da segunda agravada, também agravado nestes autos, confessou que a agravada não está residindo no imóvel; d) Confirme a tutela recursal, para conceda a liminar de despejo, até a sentença ou decisão em contrário, para o fim de que o imóvel seja desocupado, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista que o agravado não é pessoa vulnerável, estando excluído, portanto, do rol da decisão proferida por ocasião da ADPF 828 MC/DF, ficando condicionado o deferimento da liminar ao depósito por parte do agravante, de caução idônea, correspondente ao valor de três meses de aluguel, devendo os agravados, ou quem ocupar o imóvel, serem intimados no endereço, sob pena de desocupação forçada. O recurso foi instruído com a guia de custas e comprovante de pagamento do preparo (Id 41999100 e 41999101). É o relatório. Decido. 1. Da cognição parcial do agravo de instrumento O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete assim, ao relator, exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso e indeferir seu processamento, quando não estiverem atendidos os pressupostos afirmados na lei processual civil como indispensáveis. Pois bem, no caso, o agravo de instrumento só deve ser conhecido em parte. Explico. O agravante pleiteia: item b) Requer, ainda, que, como o genitor da agravada, também agravado nestes autos, confessou que a agravada não está residindo no imóvel, seja realizada apenas a intimação do Sr. JOSÉ FERNANDO BARROS ALVES, via Diário Eletrônico, na pessoa do seu advogado devidamente constituído nos autos, para que desocupe o imóvel, sob pena de desocupação forçada, dispensando a intimação da ré FERNANDA DOS SANTOS BARROS ALVES; Ocorre que a possibilidade de a ré Fernanda não ser comunicada dos atos processuais, conquanto continue a integrar o polo passivo, ou de ser excluída da lide, não foi apresentada ao juízo de origem. Trata-se de questão não ventilada em primeira instância e não considerada na decisão agravada (Id 141880424 do processo de referência). De fato, há indevida inovação recursal no tema somente em sede recursal aduzido pelo agravante. Apreciar a alegação não submetida a primeiro exame do julgado monocrático implicaria grave ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do juízo natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÍTIDO EQUÍVOCO NO SISTEMA DOS CORREIOS. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não submetida à origem tese trazida em grau recursal resta obstado seu exame em razão da inovação verificada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Verificada a nítida falha no sistema dos Correios ao fazer constar data de recebimento de correspondência relativa a intimação para pagamento voluntário da obrigação em cumprimento de sentença quando, em verdade, o documento foi retornado ao remetente, há que se reconhecer a nulidade dos atos praticados a partir do ato. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1355324, 07006194820218079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Quanto a esse específico ponto, o recurso é manifestamente inadmissível por irregularidade formal consistente em inovação recursal que leva a indevida supressão de instância. Conheço, portanto, em parte do agravo de instrumento, uma vez que firmo juízo negativo de admissibilidade para a pretensão de não serem feitas intimações à ré/agravada Fernanda, conforme deduzido pelo agravado nos itens “b” e parte do item “c”. Prossigo no exame das matérias cognoscíveis em juízo revisional cabível em sede de agravo de instrumento. 2. Da antecipação da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Sustenta o agravante ter direito à desocupação liminar, prevista no art. 59 da Lei n. 8.245/91. O direito de que se afirma titular o autor da ação de despejo estará configurado para concessão em tutela liminar quando demonstrado o atendimento dos requisitos postos no citado comando normativo (art. 59) da Lei de Locações. No caso, ao exame dos autos da origem, constato viger atualmente entre as partes “Contrato de locação residencial” (Id 105012499 do processo de referência), assinado em 14/10/2019, entre o agravante Tak Ming Sunny Leung (item 5 do referido contrato) e a agravada Fernanda dos Santos Barros Alves (item 6 do contrato). Do referido ajuste é fiador o agravado José Fernando Barros Alves (item 7 do contrato). A avença firmada entre as partes estabelece como data de vencimento dos alugueres o dia 16 de cada mês (item II, caput, do contrato), o valor de aluguel de R$ 2.750,00 (item 02 do contrato). Como garantia, além da fiança, foi estabelecido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional a dois alugueis, este valor não poderá ser utilizado para pagamento de aluguel mesmo ao fim deste contrato, o valor será devolvido na assinatura do Termo de vistoria e entrega das chaves, momento em que a Locatária deverá apresentar as contas como Luz, Água, IPTU em dia (Id 105012499, p. 5 do processo de referência). Extratos bancários (Id 105012210, pp. 1-28 do processo de referência) foram trazidos aos autos pelo agravante para fazer prova do alegado pagamento irregular dos aluguéis pela locatária agravada, bem como do não pagamento de despesas relativas a IPTU (Id 105012211 do processo de referência), água (Id 105012212 do processo de referência) e luz (Id 105012213 do processo de referência) Conquanto manifesta a inadimplência dos agravados, que não cumprem a tempo e modo as obrigações pecuniárias que assumiram, não atende o agravante a todas as exigências postas no artigo 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/1991 (Lei do Inquilinato) para liminar concessão da postulada ordem de despejo. Transcrevo ainda a norma positivada para perfeita compreensão dos limites postos pela lei: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contraria e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (grifos nossos) Ora, o contrato de locação não está desprovido de garantia, visto que prestaram caução a locatária e o fiador. Mais. Os incisos I e II do artigo 37 da Lei no. 8.245/91 contemplam como requisito impeditivo do deferimento de tutela liminar em ação de despejo, estar o contrato protegido por garantias fidejussória e caução. Confira-se: Art. 37. No contrato de locacao, pode o locador exigir do locatario as seguintes modalidades de garantia: I – caução; II - fianca; Na hipótese sub judice o contrato de locação está garantido por fiança, consoante item 6, em que agravado José Fernando assume responsabilidade, como fiador, pelo pagamento das obrigações pecuniárias ajustadas (Id 105012499, p. 1 do processo de referência). Ademais, a última cláusula contratual (sem número, situada após o item XIX do contrato, no Id 105012499, p. 5, do processo de referência) estabelece outra espécie de caução de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como garantia do contrato. As garantias já contratualmente ajustadas criam impedimento intransponível à concessão liminar do despejo, ainda que a caução corresponda a 3 (três) meses de locação. Lembro que para as ações de despejo fundadas em falta de pagamento de alugueres e acessórios da locação, a liminar concessão do despejo só é admitida quando ausentes quaisquer das garantias previstas no art. 37 da Lei do Inquilinato. Desse modo, ao menos durante a vigência das garantias fidejussória e caucionária, as quais foram validamente contratadas para assegurar o contrato de locação em exame, nos estritos termos do artigo 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91, legalmente desautorizada está a postulada concessão liminar da ordem de desocupação do imóvel locado. Confira-se, a esse respeito, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça, conforme ementa de acórdão relatado pelo Desembargador Héctor Valverde, à época integrante da e. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. MEDIDA LIMINAR. DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO. GARANTIA. FIANÇA. 1. O art. 59, §1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/1991, dispõe que nas ações de despejo que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, será concedida liminar para desocupação desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Exclui-se a possibilidade de deferimento da medida liminar se o contrato estiver assegurado por uma das garantias previstas no art. 37 da mencionada lei, dentre as quais está a fiança. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1090718, 0717581-25.2017.8.07.0000, Relator: HÉCTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/4/2018, Publicado no DJE: 24/4/2018. Pág.: Sem página cadastrada) (grifos nossos) Pelos motivos expostos, não identifico a presença do requisito atinente à probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito - perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -, está ele imbricado à plausibilidade do direito invocado pelo agravante, com o que, não demonstrado aquele, também este não se mostra presente. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem pedido de tutela de urgência, quando não atendidos cumulativamente os requisitos do art. 300, caput, do CPC: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Destarte, em cognição não exauriente, própria a esse momento processual, tenho por ausentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal postulada pela parte recorrente. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, ADMITO EM PARTE o presente agravo de instrumento e, na parte conhecida, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora